Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711984-43.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MICHELL DANTAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades prescritas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito aos seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. Preliminar de nulidade de reconhecimento do réu rejeitada. 2. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado se encontram suficientemente comprovadas pelo farto conjunto probatório juntado aos autos. 3. Na apuração de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e das testemunhas assume especial relevo e pode servir de base para a condenação, especialmente quando em consonância com os demais elementos do conjunto probatório. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a existência de ilegalidade no momento do reconhecimento do réu pela vítima na fase inquisitorial, com a inobservância do artigo 266 do CPP, bem com a insuficiência de provas para subsidiar a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 266 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005